Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA DENOMINADA “GUIA INICIAL”. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA COM O PROCESSO. DESERÇÃO. REGRAMENTO EXPRESSO DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, ante a não juntada da guia de recolhimento quando da interposição do recurso (denominada “guia inicial”). Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, sendo que cometeu apenas um breve erro material ao deixar de juntar a guia no momento do recurso, mas que promoveu o regular pagamento do valor devido a título de preparo recursal. Ainda assinala que não há óbice para a juntada do documento faltante em momento posterior, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do mérito e afastar o excesso de formalismo.
II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet”.
IV. No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento e a denominada “guia recursal”, no valor de R$ 17,32, deixando de anexar a necessária “guia inicial” com as informações processuais pertinentes, impedindo a conferência da pertinência do pagamento com o caso em análise.
V. A juntada da guia com o devido comprovante de pagamento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado de pronto, não cabendo falar em saneamento, implicando deserção a inobservância de qualquer formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso.
VI. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Desse modo, não prospera a tese de excesso de formalismo em detrimento do princípio da primazia do mérito, eis que constatada a deserção do recurso. Ademais, destaca-se que as decisões colacionadas pela parte agravante não possuem efeito vinculante, além de algumas daquelas decisões serem provenientes das Turmas Cíveis deste Tribunal, que não se submetem ao regramento específico aplicado aos Juizados Especiais.
VIII. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.